Tribunal: TJMT
Processo: 1010267-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1010267-02.2021.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT.
Agravantes: Marlon Bruno Medeiro e Vitor Vinicius Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Marlon Bruno Medeiro e Vitor Vinicius Costa, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da ação civil pública no 1000580-65.2021.811.0011, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, determinando aos requeridos que se abstenham de realizar eventos festivos com aglomeração de pessoas, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo sido decretada a indisponibilidade de bens para garantir futuro ressarcimento à coletividade, bem como deferida a inversão do ônus da prova.
Inconformados, os agravantes relatam, em breve síntese, que, no início do mês de março do corrente ano, o Ministério Público Estadual propôs ação civil pública em face dos ora recorrentes, ao argumento de que estes, contrariando as normas previstas na legislação federal e nos decretos estaduais e municipais, realizaram encontro de som automotivo, causando aglomeração de pessoas, sem a observância das medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus.
Sustentam que não agiu com acerto o magistrado a quo ao deferir a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, no sentido de obrigar os requeridos a se absterem de realizar eventos, sob pena de aplicação de multa, com a decretação da indisponibilidade de seus bens e deferimento da inversão do ônus da prova, ante a ausência dos requisitos exigidos para tanto, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo da demora.
Nesse aspecto, defendem que os organizadores do evento atenderam todas as exigências dos Órgãos competentes, tendo sido apresentado ao Ministério Público requerimento apresentado ao Comitê da COVID de Mirassol d ́Oeste, o alvará de autorização expedido pela Prefeitura Municipal, os comunicados apresentados ao Conselho tutelar e à Polícia Militar, além do plano de ação protocolado junto a Vigilância Sanitária, que, supostamente, comprovam a regularidade do evento.
Realçam que não houve superlotação, porquanto o local onde o evento foi realizado era amplo e aberto, oportunidade na qual consignaram, também, a inexistência de demonstração de que havia, no local, crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis.
Enfatizaram que, com relação às medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, “havia o cuidado da desinfecção das mãos dos participantes do evento com álcool ao adentrarem no recinto, e ainda, foram contratados, conforme recibos (doc. 10), 08 (oito) seguranças que tinham como responsabilidade, além de evitar a aglomeração, deveriam fiscalizar o uso de máscara, mas mesmo com a insistência do uso do EPI havia uma relutância dos usuários, fato que ocorre não somente neste evento, mas sim em qualquer forma de atividade ao ar livre, no qual as pessoas tem a impressão de uma maior segurança.”
Argumentam, ainda, a ausência dos requisitos legais para o deferimento da inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual, vez que não demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora.
Pontuam, também, que “a decisão que decretou a indisponibilidade dos bens dos AGRAVANTES violou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que acatou o pedido genérico do parquet, que solicitou o bloqueio do valor correspondente a razão de R$ 1.000,00 (um mil reais) por participante do evento, com base na informação do organizador que teria vendido 430 ingressos.”
Pautados nestes fundamentos, postulam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, tendo em vista os documentos acostados ao presente recurso posteriormente pelos recorrentes, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo comporta parcial acolhimento, apenas com relação à medida de indisponibilidade de bens, mantendo-se, a princípio, a decisão objurgada no ponto que determinou a abstenção de realização de eventos que contrariem as normas vigentes de combate ao Coronavírus, bem como a inversão do ônus da prova.
Com efeito, preconiza a legislação processual civil, em seu artigo 301, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, podendo, portanto, o magistrado exigir, conforme o caso, garantia para o futuro ressarcimento de danos.
No entanto, o pedido de indisponibilidade de bens, para que seja acolhido, deve vir acompanhado de acervo probatório com a robustez necessária apta a demonstrar, de plano, a imprescindibilidade da concessão da aludida medida.
No caso em apreço, após análise preliminar dos elementos que instruem os autos, observo que, inobstante se reconheça a existência de indícios da prática de ato em contrariedade às legislações que instituíram medidas restritivas para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus, o que, inclusive, autoriza a manutenção da obrigação de não fazer imposta, não há como se mensurar, nesta quadra processual, a extensão do dano causado à coletividade.
Deveras, a pretensão de decreto de indisponibilidade de bens, in initio litis, no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), representa medida, a princípio, desproporcional, até mesmo porque a quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a repercussão da lesão, a situação econômica dos ofensores, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo, a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social, elementos a serem aferidos após a instrução probatória, oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
Aliás, sabe-se que, no que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a possível extensão do dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Além disso, não é demais ressaltar que, na hipótese vertente, não se aplica o disposto quanto à prática de ato de improbidade administrativa, em que se mostra prescindível a comprovação de dilapidação do patrimônio do agente público para a concessão da medida de indisponibilidade de bens.
Com fulcro nestas considerações, associada à ausência de indícios de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não vislumbro a imprescindibilidade na manutenção da determinação de indisponibilidade de bens dos agravantes.
Por outro lado, nesta primeira abordagem dos autos, considerando a existência de indícios da realização de evento em contrariedade às legislações que instituíram medidas restritivas para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus, concluo pela necessidade de manutenção das demais medidas deferidas na decisão vergastada, posto que preenchidos os requisitos necessários para tanto.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão da indisponibilidade de bens decretada na origem, mantendo-se a eficácia da decisão recorrida nos seus demais termos, até o exame do mérito recursal pelo colegiado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado